Tribunal: TJDFT
Processo: 0725396-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725396-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS AGRAVADO: ZENON GOMES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: CELSO HENRIQUE BERNARDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Ceilândia (Proc. no 0715478-55.2025.8.07.0003), na ação de reintegração de posse movido, contra si por ZENOM GOMES ALVES, em seu desfavor, concedeu a tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 237725083 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de manutenção de posse cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Zenon Gomes Alves em face de Pantelis Georgios Nakashoji Ledakis, na qual o autor alega ser legítimo possuidor da Chácara no 04, localizada no Núcleo Rural Boa Esperança, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, INCRA 09, Ceilândia/DF, exercendo a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 17 anos. Narra que o réu teria invadido a área utilizando trator e maquinário pesado, armado, promovendo a derrubada de árvores nativas do Cerrado e ameaçando o autor e sua esposa, pessoa acamada em razão de AVC isquêmico. Alega, ainda, que os fatos foram registrados em boletim de ocorrência perante a 15a Delegacia de Polícia, juntando à inicial ata notarial de justificação de posse, documentos de identificação, planta topográfica, memorial descritivo, cadastro rural, fotografias e vídeos que registram os fatos, além de declaração de hipossuficiência e documentos médicos que demonstram o quadro de saúde de sua esposa (IDs 236179442, 236181509, 236181508, 236181507, 236181511, 236181512, 236181510, 236181514, 236181516, 236181513, 236181504, 236181505, 236181506, 236181518, 236181519, 236181605, 236181606, 236181607, 236181608 Inicial substitutiva apresentada no ID. 236627488. DECIDO. No tocante às ações possessórias, é entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência que o objeto da tutela é a proteção da posse, independentemente da discussão sobre domínio, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Tanto é que, o art. 558, parágrafo único do CPC e o § 2o do artigo 1 .210 do Código Civil dispõem que não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa." Assim, para a concessão da medida liminar em ação de manutenção de posse, exige-se: (i) comprovação da posse; (ii) demonstração da turbação; (iii) indicação da data da turbação; e (iv) o ajuizamento da ação dentro de ano e dia do ato de turbação. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA POSSESSÓRIA. TURBAÇÃO . MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de turbação à posse exercida pelo agravante e se entaão presentes os requisitos objetivos que autorizam a concessão de tutela liminar possessória . 2. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor, que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 2 .1. O que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil) . 3. O art. 562 do CPC prevê regra especial a respeito do deferimento de liminar relativamente à tutela possessória, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC . 4. Diante do contexto fático demonstrado nos autos convém ressalta que os requisitos objetivos aludidos se encontram presentes, o que deve proporcionar o deferimento da liminar. 5. Recurso conhecido e provido .(TJ-DF 07124900720248070000 1887501, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 03/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024) Analisando os autos, verifico que tais requisitos estão devidamente preenchidos. A posse dos autores resta demonstrada por meio do contrato de escritura de justificativa da posse do ano de 2023 (ID. 236181512), corroborado por documentos acostados no ID. 237499755, bem como comprovantes de residência e outros documentos que atestam a residência e exploração do imóvel desde longa data (ID 237499762). A turbação está bem delineada nos relatos constantes da petição inicial e comprovada por meio de boleti, de ocorrência (IDs 237499757), que narram a invasão do imóvel com uso de máquinas pesadas, destruição de cercas, abertura de estrada clandestina e intimidações recorrentes, incluindo ameaças armadas. O perigo de dano é evidente, uma vez que a conduta do réu compromete diretamente o exercício da posse, colocando em risco não apenas o patrimônio dos autores, mas também a segurança física da família, que se vê ameaçada. Ademais, foi juntada escritura pública de compra e venda em que expressamente declara que o lote adquirido por ele confronta os limites da propriedade do autor. Ademais, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorre não apenas das invasões ocorridas, mas também das reiteradas ameaças, situação que, inclusive, levou o autor a registrarem boletins de ocorrência, o que demonstra a gravidade dos fatos. Ressalta-se que o boletim de ocorrência, embora não constitua prova absoluta, possui valor de início de prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos constantes nos autos, como fotos e vídeos das condutas ilícitas perpetradas. Diante desse quadro, a concessão da tutela de urgência mostra-se imprescindível para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional e garantir o resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o réu PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS cesse imediatamente qualquer ato de turbação na posse exercida pelos autores sobre a CHÁCARA SÃO PEDRO Na 04, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, situado na RODOVIA DF 180, KM 04, INCRA 09 – Ceilândia – DF, abstendo-se de ingressar, cercar, construir, transitar com maquinário ou promover qualquer outro ato que impeça, dificulte ou prejudique o exercício da posse pelos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$100.000,00 (cem mil reais). Por outro lado, considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. 3. CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte requerida, nos termos dos arts. 247 a 249 do CPC, observando-se o disposto nas Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024, caso a parte ré esteja cadastrada no domicílio judicial eletrônico. 3.1 Caso a diligência de citação seja frustrada, intime-se o autor para que adote as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, conforme art. 240, §1o do CPC, sob pena de extinção. Em caso de inércia, retornem os autos conclusos para extinção. 3.2 Se infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, expeça-se carta registrada para citação via correios, na forma do art. 247 do CPC. Frustrada a citação via correios, expeça-se carta precatória e intime-se o autor para providenciar o encaminhamento e distribuição do referido documento ao Juízo deprecado, no prazo de 15 dias, sob pena de se interpretar pela desistência da diligência. Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 3.3 Em caso de requerimento da parte autora, promova-se a pesquisa de endereços para localização da parte requerida por meio dos sistemas SIEL e SNIPER. Em caso de eventual indisponibilidade destes sistemas, fica autorizada a consulta aos demais sistemas disponíveis ao Juízo (INFOSEG e Sisbajud). Fica indeferido, desde logo, eventual pedido de reiteração de consulta a esses ou outros sistemas para a localização da parte ré. 3.4 Feitas as pesquisas nos sistemas disponíveis a este Juízo para localização do requerido e esgotados os endereços diligenciáveis, em havendo requerimento, fica desde já DEFERIDA a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, prazo de 20 dias, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Transcorrido o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE. Fica nomeada Curadora Especial a Defensoria Pública (artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil). Havendo petição da Curadoria Especial com requerimentos, façam-se os autos conclusos para decisão. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, promova-se a contagem do prazo em dobro, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intime-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora do recebimento da inicial e deferimento da liminar: Prazo: 2 dias. 10. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO: Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista que o autor é pessoa idosa conforme o artigo 1048, I, do CPC. Cumpra-se. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cite-se e intime-se PANTELIS GEORGIOS NAKASHOJI LEDAKIS por oficial de justiça, em regime de urgência, no endereço SMT Conj12 lote 02 casa 02 – Taguatinga/DF ou telefone WhatsApp (61) 99399-9896, cerca da tutela de urgência ora deferida Afirma que é legítimo possuidor dos direitos possessórios e sucessórios da área desde 1976, com 19ha e que se trata de sua propriedade particular, com escritura pública desde 08/01/1976, sendo legítimo possuidor com justo título, localizada no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 4, chácara 492, Incra 09, PICAG – Ceilândia/DF e chácara 20 e vem sofrendo ameaça, agressão física, turbação, invasão e esbulho por bandidos que invadiram, grilaram e falsificaram documentos particulares, além de carimbos e assinaturas públicas, além de declaração falsa em documento público, denunciação caluniosa, servindo de testemunhas uns para os outros, em associação criminosa com intuito de enganar a justiça e prejudicar o agravante. Sustenta que o agravado logrou, mediante falsas declarações e documentos e carimbos falsos, objetiva obter uma decisão liminar impedido que o agravante tenha acesso à sua área, de que tem direitos possessórios, sucessórios e de propriedade, ficando à mercê de práticas delituosas perpetradas pelo primeiro, que, inclusive, se apropriou de um trator guindaste que lhe pertencia. Aduz que o agravado “não tem sequer direitos legais ou possessórios sobre a pequena parte da propriedade do Agravante que invadiu, tão pouco da casa sede que invadiu, bem como não lhe assiste os direitos possessórios que alega em sua inicial e que se “beneficiou de sua conduta criminosa em invadir a casa sede, que está dentro da área adquirida pelo agravante, alegando ter direitos sobre a casa, apresentando cessão de direitos falsa. Acresce que o agravado aumentou a sua invasão e grilou uma pequena área dentro da propriedade do agravante abaixo da sede, em direção a mata fechada que a partir do ano de 2021 passou a promover grilagem nessa área, pelo que pediu a desocupação da casa em 01/2022, pelos antigos proprietários da área, alegando falsamente posse mansa e pacífica. Narra que o agravado tenta comprovar por documentos falsos, como conta de consumo energia de 2022, quando o consumo se iniciou em 04/2021 e cartão de vacinação falso, a posse e, que o agravado e seus sócios, ao perceberem que o agravante estava limpando da pastagem, tentaram impedir que removesse piquetes e cercas que demarcavam lotes e um pequeno muro que estava sendo iniciado próximo à divisa da sede que o recorrido invadiu, tendo passado por 10 (dez) dias, por intensos ataques contra sua pessoa e constrangimento. Informa que a situação se agravou quando sua advogada “que foi ao local para certificar das condutas criminosas que estavam ocorrendo na área e adotar as mediadas judiciais cabíveis, sofreu ameaças, tentativa de agressão, afrontamento, arremesso de pedras e mourões de Zenon e seus comparsas que um deles passou a exibir facão, e agem de forma truculenta, calculada, e dissimulam diante da polícia militar, fatos registrados em ocorrência, que mesmo diante de todo o sofrimento que o agravante estava passando e com sua máquina que tinha sido danificada pelos invasores durante a noite não parou com a limpeza e o cuidado com sua propriedade, que após o deferimento de decisão liminar favorável ao agravado, baseada em declarações e documentos falsos, o agravante encontra-se impedido de ter acesso a sua propriedade, estando ela, a mercê das invasões e grilagens promovidas por Zenon, Douglas e seu (sogro) Valdemar. Que inclusive o Agravante tomou ciência, em outra liminar concedida a Douglas, que replicou a decisão “idêntica” a ora agravada, em que Douglas apresentou instrumento particular de cessão de direito falsa e com conteúdo falso, tentando se apropriar e se beneficiar indevidamente de parte da propriedade do agravante mesmo “modus operandi” do agravado.” Assevera que o contrato particular de cessão de direitos é falso com assinatura e carimbo público falsificado, com falsas declarações em escritura pública de ata notarial, para justificar posse com intuito de obter título definitivo de propriedade, na data de 26/05/2023, cometendo crime de falsidade documental, fazendo declaração em instrumento público, no sentido de que estava sendo turbado pelos antigos proprietários para desocupar a área na data de 20/01/2022, ou seja, um ano dessa declaração notarial. Pontua que o CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS é falso e teve o carimbo público falsificado, que na data 13/06/2025 foi certificado pelo cartório do (5° Oficio) que o Sr. Zenon não havia firma a época e sequer possui firma até a presente data, bem como reforça a falsificação da avença, a declaração do senhor Antônio Paulo, que declara junto à Dema (polícia especializada) datada de 12/04/2022 , que a área foi de sua propriedade e ele havia vendido apenas para Antônio Cortez Filho, ex-proprietário da área na cadeia possessória, sendo esta mais uma prova que o documento é falso. Enumera sérias ocorrências policiais realizadas pelo agravado, em que teriam sido feitas falsas afirmações com o fim de ludibriar o juízo e obter a decisão favorável em ação possessória Alega que o agravado “mente e tenta ludibriar o D. Juízo “a quo”, tentando induzir a erro de forma a fazer parecer que a área que ele invadiu e a área que o Agravante estava fazendo limpeza, se trata da mesma área, QUANDO NA VERDADE são áreas distintas, sendo que o AGRAVADO NÃO OCUPA, NÃO TEM A POSSE E ESTÁ cometendo o crime de GRILAGEM, a área em que alega está sendo turbado não se trata da mesma área em que está situada a casa sede, muito menos o perímetro que invadiu da parte de baixo e tem suas plantas. PROVA DISSO, QUE O PEQUENO MURO REMOVIDO acima da casa sede foi reivindicado por Gildo pessoa esse que comprou lote de Zenon dentro da propriedade do agravante, mas mente que recebeu por doação, em que o próprio atesta na ocorrência 7124/2025-1, onde Gildo figura como envolvido na ocorrência que diz: “vindo a derrubar o muro que divide os espaços” certificado essa fala na mesma ocorrência por Douglas, que Diz: “ que Pantelis/agravante também derrubou o muro da propriedade Gildo, que divide o lote com Zenon” Não restando dúvidas, de que Zenon não estava de posse da área de propriedade de Pantelis/agravante a qual estava limpando, e sim realizando a grilagem vendendo a terceiros o que não possui e não é proprietário. Douglas nessa mesma ocorrência também afirmou, que a área não é de sua posse.” Acentua que os documentos e declarações falsas fizeram com o Juizo a quo prolatasse decisão ultra petita, fixando multa e 1000% (mil por cento) superior ao que foi pedido, com o fim de condutas perpetradas pelo agravado. Concluindo estarem presentes os requisitos necessários para concessão de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e perigo de dano ao direito ou ao resultado útil do processo principal, requer a concessão de efeito suspensivo, pois está impedido de limpar, cuidar, proteger seu imóvel, que está sendo invadido. No mérito, o indeferimento da liminar pedida pelo agravado na inicial, pois comprovada que a posse é injusta e ilegítima e de má-fé e de outras medidas assessórias, como a abstenção do agravado de vender, doar ou ceder, na área de propriedade do agravante, bem como a proibição de edificar ou permitir que outrem, a seu mando, ou sob sua autorização, edifique na área, restringido a ocupação à área da casa sede, sob pena de multa de R$ 10.000.00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento, bem seja determinado ao agravado apresente a cessão de direitos originaria integral, porque não apresentada ao ser instado pela Juíza em ID. 236627488, sob pena de multa do mesmo valor. Requer seja reconhecida a litigância de má-fé com a fixação de multa, no valor de 10 dez vezes o salário-mínimo, indeferimento de gratuidade de justiça e seja oficiado o Ministério Público para apurar os crimes cometidos pelo agravado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[2], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A hipótese discutida, prima facie, pretende-se, entre outras medidas, a reforma da decisão concessiva da liminar, em ação de manutenção de posse, por turbação, com alegativa na produção de declarações, carimbos, contratos e documentos falsamente produzidos pelo agravado, além de que a posse e propriedade lhe pertenciam desde 1976. Vejo-o com razão. Isso porque os documentos acostados a estes autos, aliados aos que constam da inicial de ação de manutenção de posse, autorizam a inferir que não são documentos autênticos ou credores de fé-pública, do ponto de vista de seu conteúdo e de sua produção. Cito por exemplo, a certidão negativa de firma de ID. 73253683, a termo de declaração de ID. 73253692, em que dá conta de invasões de terras pelo agravado, enquanto que o documento de ID 73253678 tem conteúdo e autenticação duvidosos, dada precariedade dos carimbos apostos. A cadeia de domínio apresenta em ID. 73253676 demonstra que o agravante tem a posse do imóvel desde 1976. Além disso, em termo de declaração prestado em delegacia – DEMA – pelo Sr. Antônio Paulo Souza dando conta, em 2022, que vendeu a área objeto do imóvel, objeto da referida decisão possessória, a Antônio Cortez Filho, que se encontra ratificada pelo recibo de ID. 73253676. Verifico, ademais, em exame aos documentos trazidos pelo agravado em sua petição inicial, que lastrearam a decisão que concedeu a liminar, não ostentam a credibilidade exigida para a concessão de liminar, pois muito deles sequer se referem a posse do imóvel objeto da lide, outros sequer tem firma reconhecidas. Sendo a posse uma situação fática a que o direito confere proteção, necessário que se permita ao agravante defender, cuidar e adentrar em sua posse, tanto que o art. 1.210 do Código Civil dispõe: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. Assim, considerando que a parte pediu, neste momento, a suspensão da decisão liminar em ação possessória, é possível, sem prejuízo de alteração futura, a alteração da decisão recorrida, a fim imprimir maior efetividade da jurisdição, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Por outro lado, considerando a divergência a respeito da identificação da posse afirmada nestes autos, em relação à afirmada na inicial da ação principal, hei por bem considerar por ser mais especifica a que consta dos termos do presente recurso, qual seja, Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 4, chácara 492, Incra 09, PICAG – Ceilândia/DF e chácara 20 e vem sofrendo ameaça, Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300,caput, do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que não se restrinja ao agravante o exercício de atos e diretos inerentes à posse, sob pena de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia ou a cada ato de turbação à posse. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.